Tribunal: CARF
Processo: 10825.723169/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723169/2021-24
ACÓRDÃO
3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PEPSICO DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores-Fiscais
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual
restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, para os períodos de apuração
posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto os Autos de Infração de fls. 2 a 23, lavrados
contra a pessoa jurídica acima identificada, para constituição de crédito tributário relativo à
insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS do período de março de 2017 a dezembro de 2019.
O Termo de Verificação Fiscal detalha os fatos e fundamentos jurídicos que
resultaram na emissão dos Autos de Infração. Após ser notificada pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), a empresa informou possuir o Mandado de Segurança no 5001897-
93.2017.4.03.6100, que visa garantir o direito de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS a partir de março de 2017, além de permitir a compensação dos valores pagos a maior
devido à inclusão do ICMS nesses cálculos em períodos anteriores.
A fiscalização analisou as decisões relacionadas a esse Mandado de Segurança e
constatou que:
- Em 17/03/2017, a 11a Vara Cível Federal de São Paulo indeferiu o pedido de
liminar. Contudo, em 04/04/2017, o Tribunal Regional Federal da 3a Região concedeu antecipação
de tutela recursal, determinando que a União se abstivesse de exigir a inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS.
- Em 24/04/2018, a 11a Vara Cível Federal de São Paulo proferiu sentença
reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
a partir de 15/03/2017, mas rejeitou o pedido para períodos anteriores.
- Em 03/03/2020, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento à
apelação da União e à remessa oficial, mas deu provimento à apelação da impetrante,
determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e autorizando a
compensação correspondente, conforme a legislação vigente e observando o prazo prescricional
de cinco anos.
- Em 22/07/2020, o Tribunal Regional Federal da 3a Região determinou a suspensão
do processo até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 574.706.
Com base nessas decisões, a empresa começou a ajustar os débitos nas EFD-
Contribuições, inserindo nos campos “Ajuste da Contribuição – Redução” dos blocos M220 e M620
os valores de PIS e COFINS calculados às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre o
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
3
ICMS destacado nas notas fiscais de vendas, entendendo que esse seria o valor a ser excluído da
base de cálculo dessas contribuições.
A fiscalização considerou que, devido à tutela antecipada obtida no Mandado de
Segurança, que suspende a exigibilidade do crédito tributário conforme o art. 151, IV e V, do
Código Tributário Nacional, a empresa deveria ter informado os valores com exigibilidade
suspensa na DCTF, e não como ajustes de redução na EFD-Contribuições. Por isso, procedeu ao
lançamento de ofício das contribuições não declaradas na DCTF.
Para calcular as contribuições com exigibilidade suspensa a serem lançadas, a
fiscalização utilizou o critério estabelecido na Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018, que
determina que o montante a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o “ICMS a
recolher”. Foram considerados os valores mensais de ICMS a recolher constantes das EFD IPI/ICMS
transmitidas pela empresa, segregados conforme o Código de Situação Tributária (CST) do PIS e da
COFINS.
A fiscalização apresentou os resultados em três quadros:
1. Valores de PIS e COFINS informados pela empresa nos blocos M220 e M620 das
EFD-Contribuições, correspondentes aos totais reduzidos pela exclusão do ICMS da base de
cálculo.
2. Valores mensais de PIS e COFINS com exigibilidade suspensa devido ao mandado
de segurança, apurados conforme a Solução de Consulta COSIT 13/2018 (excluindo o “ICMS a
recolher” da base de cálculo).
3. Diferenças mensais entre os valores dos dois quadros anteriores, devidas pela
empresa e passíveis de exigência imediata pela Receita Federal, por excederem o valor com
exigibilidade suspensa.
Os Autos de Infração emitidos referem-se às contribuições de PIS e COFINS com
exigibilidade imediata, cujos valores constam do terceiro quadro mencionado. Sobre essas
contribuições, foi aplicada uma multa de ofício de 75%, conforme o art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
A empresa foi notificada do lançamento em 01/04/2021 e apresentou impugnação
em 04/05/2021, alegando que:
- A emissão dos Autos de Infração demonstra resistência das autoridades fiscais em
aplicar a decisão do STF no julgamento do RE 574.706/PR, tentando interpretar inadequadamente,
via Solução de Consulta, a tese jurídica já estabelecida pela Suprema Corte. O STF decidiu, de
forma definitiva e com aplicação ampla e imediata, pelo direito de excluir o ICMS destacado nas
notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS.
- O § 6o, incisos I e II, do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, acrescentado pela Lei
no 11.941/2009, estabelece que a vedação ao afastamento de dispositivo legal pelos órgãos de
julgamento administrativo não se aplica quando o dispositivo já foi declarado inconstitucional por
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
4
decisão definitiva do STF. No mesmo sentido, menciona o art. 62 da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF).
- A pendência dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR não impede a
aplicação da decisão do STF, pois, conforme o art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não
suspendem a eficácia das decisões. O próprio CARF, em decisão recente, reconheceu a
possibilidade de análise dessa matéria no âmbito do processo administrativo tributário, aplicando
o entendimento do STF no RE 574.706/PR.
Aduz que o lançamento é nulo, pois, a partir da edição da Lei no 13.874/2019, que
introduziu o art. 19-A à Lei no 10.522/2002, passou a ser vedado aos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (RFB) a constituição de créditos tributários relativos a temas decididos pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em matéria constitucional, quando o referido tema for definido
em sede de repercussão geral. Assim, entende que, desde a data de publicação da ata de
julgamento do mérito do RE 574.706/PR, em 17.03.2017, não existe mais lançamento válido de
contribuições que tenham por base de cálculo o ICMS destacado nas notas fiscais.
Assevera que a decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR reconheceu
claramente que o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o “ICMS destacado” nas notas fiscais,
uma vez que este é o ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para demonstrar esse
fato, cita diversos trechos dos votos proferidos por diversos Ministros naquele julgamento, nos
quais é feita menção ao “ICMS destacado”. Ainda nesse sentido, cita decisões proferidas pelos
Tribunais Regionais Federais das cinco regiões, nas quais restou consignado que a decisão do STF
reconheceu a exclusão do “ICMS destacado” da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ataca o fato de a autuação ter sido embasada exclusivamente no entendimento
constante da Solução de Consulta COSIT No 13/2018, a qual, segundo o contribuinte, não constitui
fundamento válido para exigência de tributos, em virtude do princípio da legalidade previsto no
art. 150, I, da Constituição Federal. Afirma que a Solução de Consulta em questão extrapola as
competências atribuídas à Receita Federal e desrespeita a decisão do STF no RE 574.706/PR. Cita
ainda decisões dos TRFs que afastaram as disposições dessa solução de consulta e aponta falta de
coesão nos atos da Receita Federal, que, ao mesmo tempo em que defende a definição do
montante do ICMS a ser excluído, também alega que a discussão ainda não está concluída, em
razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706/PR.
Contesta a multa de ofício de 75%, alegando que é manifestamente abusiva,
desproporcional e confiscatória, contrariando os princípios basilares do Direito Tributário.
Argumenta que, considerando o contribuinte abrangido por decisão proferida pelo STF em sede
de repercussão geral, seria necessária, ao menos, a exclusão das multas e juros, conforme prevê o
art. 100, III, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, para os casos em que o contribuinte
age conforme prática reiterada pelas autoridades fiscais.
Impugna a incidência de juros sobre a multa aplicada, alegando que a multa é uma
penalidade sem natureza tributária, o que impede a aplicação de juros sobre ela. Defende que os
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
5
juros têm natureza remuneratória/indenizatória, aplicáveis apenas sobre o valor do tributo não
recolhido no prazo legal, em respeito ao art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN), ao art. 150,
inciso VI, da Constituição Federal, e aos arts. 5o, incisos XXII e XXIV (direito de propriedade e justa
indenização), e 37 (princípio da moralidade), da Constituição Federal.
Petição apresentada após o prazo para impugnação
Em 26/05/2021, o sujeito passivo apresentou a petição de fls. 583 a 586, com o
seguinte conteúdo:
Informa que o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
RE 574.706/PR, confirmando o entendimento defendido na impugnação, de que o ICMS a ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o “ICMS destacado”.
Afirma que a modulação dos efeitos fixada pelo STF no referido julgamento não
impacta o direito reconhecido no Mandado de Segurança no 5001897-93.2017.4.03.6100, pois
este foi protocolado em 09/03/2017, antes da data da sessão em que o referido RE foi julgado
(15/03/2017).
Menciona o Parecer SEI 7698/2021, que orientou a RFB a não mais constituir
créditos tributários contrários à determinação do STF e a adotar as orientações da Suprema Corte
para fins de revisão de ofício e repetição de indébito no âmbito administrativo.
Aduz que os Autos de Infração objeto do presente processo contrariam claramente
a decisão do STF no julgamento do leading case. Por isso, conclui que a revisão de ofício dos
lançamentos em discussão é medida necessária, com base no Parecer SEI 7698/2021.
A 5a Turma da DRJ09, por meio do acórdão no 109-008.007, de 19 de agosto de
2021, julgou procedente a impugnação da contribuinte, cancelando os autos de infração,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/03/2017 a
31/12/2019 BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69
DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores-Fiscais da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE
574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual restou definido que o ICMS
destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, para os períodos de apuração posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2019 BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
6
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores-Fiscais da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE
574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual restou definido que o ICMS
destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo da COFINS, para os
períodos de apuração posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até essa data.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
Devida a exoneração do crédito recorreu-se de ofício da decisão, conforme disposto
no art. 34, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72, no art. 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, e no art.
1o da Portaria MF n* 63/2017.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
Conforme relatado acima, trata-se de recurso de ofício, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023,
caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada,
para fins de admissibilidade do recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em
segunda instância, conforme disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário ora em análise supera com
folga o valor trazido pela portaria mencionada no parágrafo anterior, motivo pelo qual passa a ser
analisado.
De proêmio entendo que a decisão da DRJ se encontra em consonância com o que
fora determinando pelo STF na decisão do RE no 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral), bem
como com o RICARF, que determina a aplicação das decisões tomadas em sede de repercussão
geral e recursos repetitivos, não havendo reparos a serem feitos na decisão de piso.
Vale ressaltar que, além da aplicação da Repercussão Geral, possuiu a contribuinte
ação judicial transitada em julgado que respaldo seu direito.
Desta forma, reproduzo abaixo a decisão de piso:
Conforme relatado acima, os Autos de Infração analisados no presente processo
têm por objeto os valores de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não
declarados em DCTF e não recolhidos pelo sujeito passivo, correspondentes aos
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
7
ajustes negativos de débitos informados pelo sujeito passivo nas EFD
Contribuições dos meses de 03/2017 a 12/2019 em decorrência da exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições.
Em primeiro lugar, observo que a lavratura desses Autos de Infração foi efetuada
em consonância com as decisões judiciais e atos normativos que estavam em
vigor naquele momento. Com efeito, a situação era a seguinte:
- A decisão judicial favorável ao contribuinte, proferida no processo no 5001897-
93.2017.4.03.6100, que garantia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS, ainda não havia transitado em julgado. O processo encontrava-se
sobrestado por força da decisão proferida em 22/07/2020 pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
- A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n£' 574.706 (Tema 69
da Repercussão Geral) ainda não tinha caráter vinculante no âmbito da RF13, haja
a vista a pendência dos Embargos de Declaração interpostos pela União e da
ausência da manifestação da PGFN prevista no art. 19-A, III, da Lei n£'
10.522/2012, incluído pela Lei n£' 13.874/2019 (condição para a vinculação dos
Auditores-Fiscais da RF13);
- Estava em vigor a Solução de Consulta Interna COSIT n£' 13/2018, de caráter
vinculante no âmbito da RF13, segundo a qual, para cumprimento de decisões
judiciais que determinassem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, dever-se-ia considerar apenas o “ICMS a recolher” apurado em cada mês,
e não o “ICMS destacado”.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao efetuar o lançamento das
contribuições não recolhidas pelo sujeito passivo em razão da exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições. Igualmente acertado foi o lançamento em
separado – no processo n£' 10825723168/2021-80 – das contribuições que
estavam com exigibilidade suspensa em face da antecipação de tutela concedida
no processo judicial n£' 5001897-93.2017.4.03.6100, observando-se para a
definição desse montante o critério estabelecido pela SCI COSIT n£' 13/2018, a
qual, repita-se, era de observância obrigatória pela Administração.
Contudo, após a lavratura dos Autos de Infração e da apresentação de
impugnação pelo sujeito passivo, o contexto acima referido foi sensivelmente
modificado. Isso porque em 13/05/2021 o Plenário do Supremo Tribunal Federal
efetuou o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União no RE n£'
574.706, no qual restou decidido o seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
8
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Logo em seguida, no dia 20/05/2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer SEI n£' 7698/2021/ME, à guisa de formular orientações
preliminares à RF13, iniciando adequação normativa e procedimental para
cumprimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. A seguir, são
reproduzidos alguns trechos do referido Parecer, os quais evidenciam as
providências a serem tomadas imediatamente no âmbito da RF13 11. Em suma,
portanto, dois foram os principais comandos do julgamento realizado e que, com
vistas a evitar um cenário de agravamento da litigância deste que é o tema de
maior repercussão no contencioso tributário pátrio, recomendam a adoção de
providências imediatas por parte da Administração Tributária, já que não mais
serão objeto de insurgência por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
porquanto objeto de induvidosa e cristalina posição da Suprema Corte:
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas
fiscais.
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de
2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade,
informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para
que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os procedimentos
pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo de
esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam
ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de
cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
9
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente.
Resta claro, portanto, que a situação jurídica na qual o lançamento fora realizado
foi substancialmente alterada. O Supremo Tribunal Federal definiu a questão
discutida no RE no 574.706, esclarecendo que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais de venda e modulando o início de
produção de efeitos da decisão para o dia 15/03/2017 (ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas antes dessa data). Além disso, já existe
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pela aplicação imediata,
no âmbito da RFB, da tese fixada pelo STF, inclusive por meio de revisão de ofício
de lançamentos.
Além disso, também houve mudança na situação do Mandado de Segurança
impetrado pelo sujeito passivo (MS no 5001897-93.2017.4.03.6100). Em consulta
ao andamento do feito no site www.trf1.jus.br, é possível verificar que em
14/06/2021 o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu a decisão
reproduzida a seguir, na qual revogou o sobrestamento do processo e negou
seguimento ao recurso extraordinário da União, deixando claro, ainda, que o caso
não foi atingido pela modulação dos efeitos definida pelo STF:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIÃO, com
fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
por órgão fracionário deste Tribunal.
A parte recorrente alega violação aos dispositivos constitucionais atinentes à
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e pugna pela reforma do
julgado.
Esta Vice-Presidência determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral), o
que ensejou a interposição de agravo interno pelo contribuinte.
O Órgão Especial deste Tribunal negou provimento ao referido agravo, de modo a
manter o sobrestamento da ação.
O contribuinte apresentou petição pugnando pela retomada do trâmite
processual, tendo em vista o julgamento concluído pelo STF em 13.5.2021.
É o relatório.
Decido.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
10
De início, tendo em vista a apreciação, pelo STF, dos embargos declaratórios
opostos no RE 574.706, o trâmite processual deve ser retomado, revogando-se o
sobrestamento outrora determinado nos presentes autos.
A controvérsia recursal cinge-se à matéria discutida nos autos do RE 574.706,
alçado como representativo de controvérsia (tema 69 da repercussão geral).
Em Sessão de julgamento realizada em 15.3.2017, o Supremo Tribunal Federal
apreciou o mérito do recurso paradigmático mencionado e firmou tese no sentido
de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS". A União opôs embargos de declaração, que aguardavam apreciação pelo
Plenário daquela Corte Superior.
O julgamento desses embargos declaratórios foi concluído na data de 13.5.2021.
Por maioria de votos, o Pleno do STF os acolheu parcialmente para modular os
efeitos do julgado, de modo a determinar que ocorram após 15.3.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
Conforme assentado no voto da E. Ministra Cármen Lucia, relatora do feito,
reputou-se “Admissível a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que
tinham questionado judicial ou administrativamente a exação, até a data daquela
sessão de julgamento”.
No caso concreto, a ação judicial foi ajuizada até a data de 15.3.2017, o que
permite ao contribuinte se beneficiar da produção de efeitos retroativos do
julgamento realizado pelo STF, na forma da modulação acima explicitada.
A pretensão manifestada no presente recurso extraordinário destoa da orientação
firmada no julgado representativo de controvérsia (RE 574.706 – tema 69), razão
pela qual deve ter o seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, a, do
Código de Processo Civil.
Em face do exposto, revogo o sobrestamento do feito e nego seguimento ao
recurso extraordinário.
Intimem-se.
Essa decisão do TRF3 transitou em julgado em 12/07/2021. Destarte, além da
decisão de caráter geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n£'
574.706, a qual deve ser aplicada pela RFB à generalidade dos casos (conforme
determinação contida no Parecer SEI n£' 7698/2021), agora também há a decisão
judicial definitiva de caráter individual proferida em favor do contribuinte no
processo n£' 5001897-93.2017.4.03.6100.
Diante desse panorama, não há mais razão para a subsistência dos Autos de
Infração ora analisados, que foram lavrados com base no entendimento de que o
ICMS não deveria ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, e, portanto, estão em frontal oposição às decisões acima
referidas, cuja observância pela RFB é obrigatória.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.873 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723169/2021-24
11
Por fim, cabe destacar que o Termo de Verificação Fiscal não contém nenhum
questionamento a respeito da exatidão dos valores utilizados pelo contribuinte
para realizar os ajustes de redução decorrentes da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições, sendo descabida a abertura de discussão a esse
respeito no presente processo. Caso haja constatação posterior de alguma
irregularidade na apuração efetuada pelo contribuinte, caberá à RFB, em nova
ação fiscal, efetuar o lançamento das contribuições eventualmente não
declaradas, apresentando a fundamentação adequada para tanto.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente a impugnação,
exonerando o crédito tributário.
Desta feita, por todo o acima exposto voto por negar provimento ao recurso de
ofício.
Eis meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 756
DF CARF MF
Original